Tribunal: TJSP
Processo: 1050157-39.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050157-39.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GENI TESHIMA YAMAMOTO (E OUTROS(AS)), ADELCIA APARECIDA DOS
SANTOS, AILTON ROBERTO ALVES, CLAUDIO PEREIRA SALGADO, DIVA
VALENTINO PARREIRA, GERARDO PERES BARBOSA FILHO, ISMAEL
PEREIRA DOS SANTOS, JUCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA, JUSSARA VIDAL,
LAERCIO DINIZ DOS SANTOS, LOURDES FAGUNDES GOMES, LUZIA DAVID
DOS SANTOS, MARCIA DE OLIVEIRA MOTTA PESSOA, MARIA DO
SOCORRO DA CUNHA FERREIRA, MARIA JULIA FERREIRA ARAKAKI,
MARINETE ALVES DA SILVA, PEDRO DONISETE RAMOS RODRIGUES,
SIDNEY MARCELINO, ADAO DOS SANTOS e CLAUDIR PEREIRA SALGADO,
são embargados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
- IPREM e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050157-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 745-20
2
VOTO No 745/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1050157-39.2016.8.26.0053/50000
COMARCA:
SÃO PAULO 10a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE:
GENI TESHIMA YAMAMOTO E OUTROS
EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
- IPREM E OUTRO
JUIZ:
ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não
constituem via adequada para manifestação de inconformismo
com o decidido, não podendo ser considerada omissa ou
contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento
contrário ao defendido pelo embargante. Acórdão que
examinou todas as questões relevantes para o julgamento do
recurso. Embargos rejeitados.
Os embargantes alegam que o acórdão de fls. 531/539 deve ser
reformado, pois este “olvidou-se ao fato de que a reestruturaão perante a
Municipalidade NÃO é compulsória” (fl. 1). Pede o provimento do recurso e a
reforma do acórdão para “aplicar o paradigma que fundamentou a adequação do
v. acórdão (Resp 1.101.726/SP), o qual determina que a apuração e a
comprovação da alegada reestruturação ocorra na fase de liguidação” (fl. 5).
É O RELATÓRIO.
Se os embargantes não se conformam com o decidido é o que
se verifica das razões de embargos , devem manifestar seu inconformismo em
sede recursal adequada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050157-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 745-20
3
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso ou contraditório apenas porque
o entendimento adotado não coincide com aquele da parte embargante.
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados
para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha sido
decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado as questões relevantes para o
julgamento do recurso nada mais precisa ser a ela acrescentado. E isso ocorreu no
caso concreto, uma vez que o acórdão consignou (fls. 537/539):
“(...)Ademais, os autores não combateram as alegações do
Município sobre a existência de Leis de Reestruturação de suas
respectivas carreiras. O argumento de que tal adesão seria
voluntária, desacompanhado de qualquer elemento de prova
que o sustente, não é suficiente para comprová-lo. Nada
impedia os autores de demonstrarem já com a inicial que não
aderiram aos planos de reestruturação, bem como que as
alegadas diferenças salariais subsistem, mesmo após as
mencionadas
compensações.
Os
autores
não
se
desincumbiram de ônus que era seu (art. 333, I, do CPC). Por
outro lado, é descabido transferir essa demonstração para a
fase de liquidação.
Não bastasse tudo isso, cumpre transcrever as considerações
expendidas pelo Desembargador Torres de Carvalho, na
apelação no 848.654.5/6, também desta 10a Câmara, que
corroborou a conclusão pela impossibilidade de acolhimento do
pedido inicial:
“O art. 22 da LF no 8.880/94, por conversão da medida
provisória que o antecedeu, determina que os vencimentos
sejam convertidos em URV no dia 1o de março de 1994; a
conversão corresponderá à média aritmética em URV dos
vencimentos de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e
fevereiro de 1994, convertidos no último dia do mês segundo a
tabela de conversão então editada. Esse é o cálculo que os
autores deveriam ter feito: o valor em URV assim obtido
comparado com os valores em cruzeiros reais pagos nos meses
de março, abril, maio e junho de 1994, para verificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050157-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 745-20
4
eventual diferença. As diferenças apuradas em reais a cada mês
não se acumulam, nem refletem uma nas outras; são diferenças
isoladas, já prescritas por referentes a período que ultrapassa a
prescrição parcelar.
“Observo que o Supremo Tribunal Federal negou liminar para
suspender decisão do Conselho de Administração do Superior
Tribunal de Justiça que determinara a incorporação da
diferença de 11,98% aos vencimentos de seus servidores
(Procurador Geral da República vs Conselho de Administração
do Superior Tribunal de Justiça, ADI no 2.323-DF, Pleno,
25-10-2000, Rel. Ilmar Galvão, com quatro votos vencidos). A
decisão teve em vista a específica situação da reorganização da
Justiça Federal e o fato concreto das tabelas de vencimentos
trazidas pela LF no 9.421/96; não é decisão que se estenda a
outros casos, nem passível de aplicação ao Estado. A decisão
reforça o que é visto a seguir a absoluta necessidade de os
interessados demonstrarem a existência das diferenças e a sua
não absorção pelos reajustes seguintes. 4.Os autores não
demonstraram que os reajustes concedidos pela Administração
tenham sido inferiores aos valores mencionados pela LF n°
8.880/94, nem que a conversão em reais em 1-7-1994 lhes tenha
causado prejuízo. Não demonstraram que persistam diferenças
dentro do quinquênio prescricional (a ação foi proposta em
7-7-2008), ante as diversas reorganizações administrativas e
revisões salariais feitas nesses anos, anotado que as diferenças
existem até que concedidos novos aumentos em reais, conforme
decidiu o Supremo Tribunal Federal. Admite-se que os autores
tinham direito à conversão para URV em 1-3-1994; mas nada
há a conceder ante a total falta de demonstração de prejuízo e
de diferenças atuais a pagar”.” (grifei)
Percebe-se que os embargantes pretendem rediscutir questões já
examindas no julgado. Os embargos não se prestam a tal finalidade.
De resto, as considerações anteriormente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstram os seguintes julgados:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050157-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 745-20
5
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. "A apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é
possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento,
porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
dos artigos 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos EAg
1.333.055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe de 24/04/2014)
3. Manifesto o caráter protelatório de terceiros embargos de
declaração, é de rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado da
causa, prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1%
sobre o valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1240404 / SP, relatado
pelo Min. RAUL ARAÚJO, publicado em 24.04.2019 - grifei)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, LACUNA OU OBSCURIDADE.
INTUITO DE DISCUTIR MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DO
JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050157-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 745-20
6
Declaratórios não
constituem
instrumento adequado
para
a
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações
do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição
ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Logo, a via dos Aclaratórios é inadequada para a
discussão que o embargante traz ora a juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por
recurso manifestamente protelatório; havendo em conta que não se
encontra nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em
vista que não se trata dos primeiros Aclaratórios, mas de Embargos de
Declaração, dos Embargos de Declaração, do Agravo Interno, dos
Embargos de Divergência, do Agravo Interno, do Agravo contra
decisões das instâncias ordinárias, entende-se por incidir a multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do novo CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo
Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO.
REGULARIDADE
FORMAL.
PROTOCOLO
ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS.
NÃO
APLICAÇÃO.
ERRO
INESCUSÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050157-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 745-20
7
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes
no julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, para a configuração dos vícios elencados no art. 1.022
do CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante para o
julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação
pelo órgão julgador ou que a omissão, a contradição, a obscuridade
ou o erro material suscetíveis de serem afastados por meio de
Embargos Declaratórios estejam contidos entre os próprios termos do
dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão
embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o recurso
interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo orientação
jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas no caso de interposição do recurso por
meio físico quando o processo tramita desde a origem por meio
eletrônico.
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito de
rediscutir matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito
infringente.
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem
ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só
muito excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole
constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de Declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050157-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 745-20
8
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausentes vícios no acórdão, vale mencionar os
seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de
prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os
embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito ou à revisão do julgado sob outros fundamentos." (AgRg
no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe de 12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem,
mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, foi
categórico ao afirmar que os elementos probatórios contidos nos autos
seriam suficientes para aferir os cálculos, sem necessidade de
produção de prova pericial. Dessa forma, a alteração de tal
entendimento, como ora pretendida, encontra óbice na Súmula 7/STJ,
tendo em vista a imprescindibilidade do revolvimento do material
fático-probatório dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050157-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 745-20
9
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO,
publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
EDITAL.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
Diva
Malerbi
(desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado
em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp
575.787/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no
REsp 1.677.316/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no
REsp 1.294.078/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões
já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos
ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o
deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050157-39.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 745-20
10
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).
Tudo isso mostra a improcedência dos embargos.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR